Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL COPIO e SILVANE FONSECA DE FREITAS COPIO em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga que declinou da competência para a Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. Antes de decidir o pedido liminar, os agravantes requereram a desistência do recurso (ID 13722943). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator